Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721823-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PARTIDO PROGRESSISTA RECLAMADO: ENILSON ALVES DINIZ D E S P A C H O Intime-se o reclamante para juntar aos autos comprovante de pagamento das custas que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora